Tribunal: TJMT
Processo: 1007520-45.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007520-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demonstrações Financeiras (DCTF), ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), MIRELA NOVAIS DA SILVA EIRELI - CNPJ: 12.626.382/0001-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ARQUIVO COM INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS – ALEGADA APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – FRAGILIDADE DE PROVAS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DA DECISÃO PROLATADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
M. N. DA SILVA & SILVA LTDA ME
contra decisão proferida por este relator que, monocraticamente, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, aduz o recorrente que
“a decisão não merece segurança jurídica pelo fato do relator exigir contracautela no valor do débito R$ 345.903,19, isto é inadmissível por razão da Sefaz não ter lhe dado oportunidade de defesa do lançamento do debito e ainda não a intimou contra o processo administrativo que correu a deriva”.

Pontua que, em nenhum momento a SEFAZ intimou a recorrente para se defender, muito menos abriu o processo administrativo para que ela tomasse conhecimento.

Assevera que, a recorrente não teve a sua participação no processo administrativo, logo não poderia ser usado isoladamente como fundamento para justificar a sua condenação na importância de R$ 345.903,19.

Afirma que, a decisão proferida a nível individual lhe prejudicou grandemente considerando que nenhum momento o magistrado que tem uma vida imperturbável, não viu que a exigência do pagamento da divida entendesse como contracautela, sabendo que se trata de um comercio pequeno que não tem a mínima condição de pagar tal debito que corrigido remonta ao valor de R$ 800.000,00.

Argumenta que, “se não houve citação pra o processo administrativo no sentido de garantir direito a parte contraria, evidentemente que o processo nasceu nulo”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão proferida monocraticamente por este relator.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, no que concerne a alegada nulidade da decisão proferida monocraticamente por este relação, razão não assiste ao Agravante, notadamente porque, sem maiores delongas, assim o fiz com supedâneo no entendimento já esposado pelo STJ e, também, por este Sodalício.

Desse modo, não há que se falar em prejuízo ao Agravante, notadamente porque, antecipadamente destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Estes são, portanto, os argumentos pelos quais
rejeito
a preliminar vergastada.

Extrai-se dos autos que, o presente recurso visa a reforma da decisão agravada, proferida por este relator, nos seguintes termos:

“Extrai-se dos autos que o Agravante ajuizou a ação originária alegando em síntese que teve lançado em seu desfavor o crédito tributário no valor de R$345.903,19 (trezentos e quarenta e cinco mil e novecentos e três reais e dezenove centavos) em razão da ausência de entrega de arquivo com informações econômicas e fiscais (DCTF). Narra o Fisco Estadual violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não teve oportunidade de apresentar defesa por não ter sido notificado. Por esse motivo ajuizou a ação originária onde arguiu ser indevida o lançamento tributário, bem como a sua inscrição na dívida ativa (CDA nº 2017484839). Em tutela de urgência requereu a sustação do protesto relativo à CDA nº 2017484839. O Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, motivado a interposição do presente recurso. Com essas considerações passo a analise das insurgências recursais. Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão ou não da medida emergencial, consubstanciada na sustação de protesto de CDA. Sobre o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça por ocasião de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1340236/SP - Tema 902) consolidou entendimento no sentido de que, para fins de sustação do protesto da CDA, devem ser resguardados os interesses do credor, com o oferecimento de contracautela. A propósito: “SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015) No mesmo sentido é a jurisprudência mais recente do STJ, como cito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CAUÇÃO IDÔNEA. DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, "a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado" (REsp n. 1.340.236/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015). [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1605268/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020). Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça e dos demais tribunais pátrios, como cito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DEFERIDA - SUSPENSÃO DE PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - ARTS. 300 E 305 DO CPC/2015 - REQUISITOS PRESENTES - CAUÇÃO PRESTADA- ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RESP REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano proveniente de potencial anotação restritiva ilegítima, é cabível a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, já que preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC. A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado (STJ, REsp nº. 1340236/SP)”. (TJMT - N.U 1003246-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]4. Apesar da hipótese da caução antecipatória não obstar o ajuizamento futuro de execução fiscal, os seus efeitos são similares aos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, permitida a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (CPN-EN), bem como a retirada de qualquer apontamento, em nome da empresa devedora, dos cadastros de prestação ao crédito, inclusive do SERASA, a fim de restar assegurada a manutenção das suas atividades empresariais. RECURSO PROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70081037319, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 31-07-2019) Com efeito, embora seja possível a sustação do protesto referente à dívida tributária inscrita na CDA, a jurisprudência exige que, para o seu deferimento, os interesses do credor sejam resguardados com o oferecimento de contracautela (garantia). Ocorre, todavia que na vertente hipótese a parte autora, ora recorrente, não garantiu de forma antecipada a dívida fiscal com o oferecimento de contracautela/garantia, motivo pelo qual não vislumbro a presença do necessário para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciado na sustação do protesto do crédito fiscal. Assim os fundamentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao vertente recurso”.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, uma vez que, os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada.

Como se infere da decisão outrora proferida, houve a mais lídima e fiel consideração dos preceitos legais e jurisprudenciais para sua fundamentação, atrelado ao fato de que, a parte Agravante não trouxe à baila documentos que, indene de dúvidas, pudessem afastar e/ou anular a cobrança feita pelo Estado, ônus, inclusive, que lhe era intrínseco.

Por outro lado, com todo respeito e acatamento ao nobre causídico, o que tem a vida deste relator a ver com a questão de fato e de direito posta sob julgamento que justifique a consideração de que este magistrado tem “uma vida imperturbável”?

Acredita este humilde julgador que, a consideração foi, deveras, infeliz, ao passo que, à parte e seu defensor competia limitar-se aos fatos definidos nesta perlenga.

Ademais, como já ressaltei em decisão anterior, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

O que quero dizer com a reiteração dessa afirmativa é que, a este julgador, coube tão somente analisar a decisão recorrida quanto ao seu acerto ou desacerto.

Outrossim, infere-se que, ao interpor o presente Agravo Interno, o recorrente não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada. Desse modo, pelo singelo acervo probatório trazido à lume pelo Agravante, forçoso seria o provimento de sua pretensão.

Registre-se, por fim, que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023